Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.